Tribunal: TJDFT
Processo: 0744756-72.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0744756-72.2019.8.07.0016 APELANTE: EVANDRO PAULINO DA SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Intime-se a Defesa técnica para apresentação das razões recursais. 2. Após, dê-se vista para a douta Promotoria de Justiça para a apresentação das contrarrazões. 3. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 12 de novembro de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator